Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. LEI No 9.656/1998. PROCEDIMENTOS PREVISTOS. DEVER DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ASTREINTES. PRAZO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A Lei no 9.656/1998, após as alterações promovidas pela Lei no 14.454/2022, dispõe que “Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (NR)".
3. No caso concreto, há previsão de cobertura no contrato firmado com o Agravado para os procedimentos de psicopedagogia e neuropsicologia.
4. Os tratamentos com nutricionista especializada em seletividade alimentar, terapia alimentar, ludoterapia, musicoterapia e atividades físicas, além de não previstos no contrato, também não constam do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme Resolução Normativa no 465/2021.
5. A r. decisão agravada estabeleceu o prazo exíguo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação nela imposta, mas não foi demonstrado o caráter emergencial ou urgente da disponibilização das terapias pleiteadas, circunstância que deveria ter sido considerada na fixação de prazo razoável para a efetivação da medida.
6. Nos termos do que foi decidido, e considerando que apenas parte dos tratamentos deveriam ser custeados pelo plano de saúde, notadamente a psicopedagogia e neuropsicologia, inexiste justa causa para a manutenção das astreintes, sob consequência, inclusive, de permitir enriquecimento ilícito da parte adversa (art. 537, §1o, do CPC/15).
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o Agravo Interno.